Tribunal: TJES
Processo: 5000389-71.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-71.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TEREZINHA SONIA SOARES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5000389-71.2024.8.08.0029

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: REGINA CLAUDIA SOARES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando os requeridos, de forma solidária, a fornecerem à autora fraldas geriátricas descartáveis por mês, no tamanho e quantidades descritas no receituário médico, para uso contínuo e para
viabilizar a manutenção de
seus cuidados higiênicos.

Irresignado, o ente público estadual requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
impossibilidade de condenação do poder público ao fornecimento de fraldas geriátricas por constituir recurso terapêutico;
b)
ausência de demonstração da impossibilidade de aquisição de fraldas geriátricas no âmbito do programa farmácia popular;
c)
impossibilidade de imputação de responsabilidade do fornecimento de fraldas ao Estado, aduzindo que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo é das secretarias municipais de saúde.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

É sabido que o direito constitucional à saúde deve ser integral, e se traduz em um dever solidário imposto aos entes federados, que são obrigados constitucionalmente a proporcionarem políticas públicas aos cidadãos, razão pela qual a responsabilidade para o cumprimento da obrigação reclamada pela parte autora pode ser exigida de qualquer um dos entes federados.

No caso em apreço, de acordo com o vasto conjunto probatório, em especial os laudos médicos colacionados em conjunto com a petição inicial, restou incontroversa a necessidade da recorrida em receber continuamente o insumo especificado (fraldas geriátricas), além de sua
incapacidade financeira para arcar com os custos de tais produtos, devendo os requeridos, de forma solidária, serem compelidos ao fornecimento do material pleiteado pelo autor.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS GERIÁTRICAS. IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DO INSUMO PELO ESTADO E MUNICÍPIO DE FORMA SOLIDÁRIA. Havendo comprovação por relatório médico, o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de fraldas geriátricas à pessoa idosa e economicamente hipossuficiente, acometida de enfermidades que exijam o uso continuo daquele insumo. Direito à saúde reconhecido no artigo 196 da Constituição Federal
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1510896-63.2023.8.26.0344 Marília, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/05/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/05/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Sem custas, por força de lei. Condeno o ente recorrente ao pagamento de
honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais),
nos termos do art. 85, § 8º do CPC
.

Fixo, em favor do advogado dativo designado para apresentação de contrarrazões em favor da parte autora (id. 16268274), o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), na forma do art. 2º, III, do Decreto Estadual nº 2811-R.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)